Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-65.2024.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003911-65.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA - CPF: 062.406.761-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por acusado contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular realizada sem autorização judicial e, no mérito, a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada no recorrente configurou violação de garantias legais; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou justificar a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e veicular está devidamente fundamentada no comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, que demonstraram nervosismo exacerbado e tentativas de esconder objetos ao avistarem os policiais, configurando fundadas razões nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

A alegação de nulidade foi arguida tardiamente, incorrendo em preclusão, e não cabe rediscussão em sede recursal, conforme entendimento pacificado da jurisprudência e os princípios da estabilidade das decisões judiciais e lealdade processual.

5.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (201g de maconha e 0,58g de cocaína), e pela confissão do recorrente quanto à propriedade e finalidade comercial das drogas.

6.

A autoria do delito foi confirmada por depoimentos de policiais militares, corroborados pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial. Os relatos gozam de presunção de veracidade, estando em consonância com as demais provas dos autos.

7.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias, além do contexto da abordagem, reforçam a destinação comercial das drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e veicular realizada sem autorização judicial é válida desde que respaldada em fundadas razões indicativas de flagrante delito.

2.

A quantidade e o acondicionamento de entorpecentes, associados às circunstâncias da apreensão, são suficientes para caracterizar a destinação comercial das drogas, afastando a tese de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STF, precedentes sobre a idoneidade de depoimentos policiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Denis Derkian de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, argui a nulidade da busca pessoal realizada sob o fundamento de ausência de fundadas suspeitas, sob a alegação de que a abordagem policial baseou-se exclusivamente em elementos subjetivos, configurando uma prática de "pescaria probatória" (
fishing expedition
).

No mérito, sustenta a ausência de provas suficientes para caracterizar a mercância de entorpecentes e pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, argumentou pela regularidade da abordagem policial e afirmou a existência de provas robustas que demonstram a prática do tráfico de drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer devidamente fundamentado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa, em suas razões recursais, arguiu a nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, sob o fundamento de que a diligência foi efetuada sem autorização judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a abordagem.

Alegou que a ação policial configurou uma “pescaria probatória” (
fishing expedition
), realizada com base apenas no comportamento subjetivo dos ocupantes do veículo, desprovido de elementos objetivos concretos, bem como sustentou que a abordagem violou os direitos e garantias fundamentais do apelante, contaminando de nulidade as provas obtidas.

Entretanto, verifico que a alegação de nulidade não merece acolhimento.

Inicialmente, é importante destacar que a matéria já foi suscitada pela defesa na defesa prévia. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau analisou a questão e rejeitou a preliminar, destacando que a abordagem policial estava devidamente amparada em fundadas razões.

Vejamos,
in verbis
:

“Vistos, etc.

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

O denunciado foi notificado e ofereceu defesa preliminar, nos termos do art. 55 da Leib 11.343/06.

A preliminar de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento
. O Boletim de Ocorrência narra que A POLICIA MILITAR ATRAVÉS DESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA 90, EM APOIO AO 6º BPM DURANTE OPERAÇÃO BLACK LIST, ENCONTRAVA-SE EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA SÃO LUIZ , QUANDO NAS PROXIMIDADES DO ANTIGO POSTO PANTANEIRO, VISUALIZOU UM VEICULO CONDUZIDO POR UMA MULHER E OCUPADO POR DOIS PASSAGEIROS NO BANCO DE TRÁS, QUANDO ESTES AVISTARAM AS EQUIPES POLICIAIS, PASSARAM A AGIR DE FORMA A LEVANTAR SUSPEITA, ONDE UM DOS SUSPEITOS OLHAVA CONSTANTEMENTE E APARENTANDO NERVOSÍSSIMO PARA VIATURA, ENQUANTO O OUTRO PARECIA ESTAR ESCONDENDO ALGO EMBAIXO DO
BANCO, SENDO REALIZADA A ABORDAGEM E BUSCA COM APOIO DA GU P COMANDADA PELA SGT SANDRA, QUE DURANTE AS BUSCAS PESSOAIS FO ENCONTRADA NO BOLSO DA BERMUDA DO SUSPEITO DENIS UMA PORÇÃO PEQUEN DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, E DURANTE A BUSCA VEICULAR FO LOCALIZADO NO INTERIOR DO VEICULO UM INVOLUCRO GRANDE CONTEND SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE O SUSPEITO DENIS ALEGA TER ADQUIRIDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO VILA FIFI E QU FARIA A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE NESTA URBE, DECLARA AINDA QUE SUSPEITO LUCAS ESTAVA O ACOMPANHANDO, QUE ELES NÃO CONHECEM MOTORISTA DO VEICULO E FOI CONTRATADA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO E QUE ESTA NÃ SABIA QUE OS MESMOS ESTARIA COMETENDO O CRIME DE TRAFICA D ENTORPECENTES.
Desse modo, verifica-se que a busca pessoal no acusado decorreu d fundada suspeita de que o acusado estivesse na posse de ilícitos, calcada no comportamento incomum, consoante art. 244 do Código de Processo Penal. Em virtude disso, também não há

que se falar em pescaria probatória.

Por vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de DENIS

DERKIAN DE OLIVEIRA
, portador do documento de identidade n.º 28848055 SSP MT, e do CPF

n.º 062.406.761-01, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 24/07/2002, filho de Derkian

Luiz Leite de Oliveira e Leyde Mariana Freitas de Oliveira, com relação ao(s) delito(s) tipificados

no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”

Observa-se que, segundo o magistrado, o comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, que demonstraram nervosismo exacerbado e tentativas de esconder objetos ao avistarem a guarnição policial, configurou elementos objetivos que justificaram a realização da diligência. Todavia, após essa decisão, a defesa permaneceu inerte, não interpondo qualquer recurso ou impugnação.

Tal conduta caracteriza preclusão temporal, que exige que as nulidades sejam arguidas no momento oportuno, sob pena de perda do direito de questionamento.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que questões previamente decididas e não impugnadas tempestivamente ficam acobertadas pela coisa julgada material.

Ora, permitir a reabertura da discussão em sede recursal comprometeria a segurança jurídica e afrontaria o princípio da estabilidade das decisões judiciais. A rediscussão de nulidades já preclusas constitui a prática conhecida como 'nulidade de algibeira', amplamente vedada pelos princípios da lealdade processual e do devido processo legal, sendo reiteradamente rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência. Vejamos,
verbis
:

“[...]
As nulidades devem ser arguidas oportunamente pela parte, sob pena de preclusão da matéria, não se admitindo, em nosso ordenamento jurídico, a assim chamada “nulidade de algibeira”. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não necessariamente contaminam a ação penal
.[...]
(N.U 1001793-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)(destaquei)

Ademais, ainda que, eventualmente, se alegue a introdução de novos argumentos nas razões recursais, é importante destacar que a defesa prévia limitou-se a questionar a ausência de fundadas suspeitas para a busca, sem apresentar a argumentação específica de que a diligência configuraria uma “pescaria probatória”.

Por conseguinte, essa ampliação de fundamentos em sede recursal configura inovação processual, prática vedada pelo ordenamento jurídico, já que impossibilita o contraditório e a análise pelo juízo de origem.

Além disso, é imprescindível que as questões sejam submetidas tempestivamente à análise judicial, a fim de que eventuais nulidades sejam sanadas ainda pelo juízo a quo, pois a introdução tardia de novos argumentos atenta contra o devido processo legal e fragiliza a lógica do sistema acusatório.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR: NULIDADE NA FORMA DE COLHEITA DAS PROVAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL. APLICADA DE ACORDO COM A PENA CORPÓREA - RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de nulidade das provas constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida em momento oportuno na instância de origem, acarretando preclusão. Além disso, a tese de nulidade confunde-se com o mérito, o que justifica sua análise conjuntamente.
[...](N.U 1001648-85.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)(destaquei)

Por derradeiro, ainda que superados esses óbices, não se verifica qualquer ilegalidade na realização da busca veicular.

A diligência foi conduzida com base em fundadas razões, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza buscas sem mandado em situações de flagrante delito ou diante de elementos concretos de suspeita.

No caso em tela, os policiais relataram que, durante a operação “
Black List
”, os ocupantes do veículo apresentaram comportamentos suspeitos, como tentativas de esconder objetos e nervosismo desproporcional, o que justificou a abordagem. A busca resultou na apreensão de 201g de maconha e 0,58g de cocaína, além da confissão do apelante, que admitiu a propriedade dos entorpecentes e declarou sua intenção de comercializá-los.

Por fim, registro que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que, em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes como o tráfico de drogas, a atuação policial é legítima desde que respaldada por elementos concretos. Esses precedentes confirmam a legalidade da diligência, afastando qualquer alegação de abuso ou irregularidade na atuação dos agentes.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o réu, Denis Derkian de Oliveira, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em razão de fatos ocorridos durante a operação policial denominada "
Black List
". Na ocasião, ao ser abordado em um veículo de aplicativo, acompanhado de outro passageiro, o acusado apresentou comportamento suspeito, demonstrando nervosismo exacerbado e tentando esconder objetos, o que levou os policiais a realizarem busca pessoal e veicular, culminando na apreensão de 201g de maconha e 0,58g de cocaína, cuja posse foi admitida pelo réu, que afirmou serem destinadas à comercialização.

Vejamos,
verbis
:

“Consta nos autos do presente Inquérito Policial que no dia 18 de abril de 2024, na Via Marginal Rodovia BR-070 da cidade de Cáceres/MT, DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo, a quantidade de 201g (duzentos e uma gramas) de maconha e

0,58g (
cinquenta e oito centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, uma equipe policial da Força Tática, em patrulhamento durante a Operação Black List, avistou um veículo conduzido por uma mulher e ocupado por 02 (dois) passageiros. Em virtude da presença da equipe policial, os passageiros passaram a apresentar sinais de nervosismo e demonstraram esconder algum objeto no banco, o que levantou suspeitas dos militares.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial realizou a abordagem do referido veículo, bem como a busca veicular e pessoal nos passageiros. Infere-se que foi encontrado no bolso do acusado Denis Derkian de Oliveira uma pequena porção de cocaína. Ato contínuo, foi localizado no interior do veículo um invólucro contendo uma porção considerável de maconha, diante do que o acusado Denis acabou assumindo a propriedade dos entorpecentes e informou que adquiriu tais substâncias em uma residência no bairro Vila Fifi, para fins de comercialização.

Com efeito, consta, ainda, a realização de perícia de constatação de substância entorpecente, sendo o resultado positivo para 201g (duzentos e um gramas) de maconha e 0,58g (cinquenta e oito centigramas) de cocaína, conforme laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2024.157678-A01.”

Regularmente instruído o processo, o juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do crime, condenando o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, o apelante recorreu, alegando ausência de provas da mercância de entorpecentes, pleiteando a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal.

Pois bem. É cediço que o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, se trata de um tipo penal de natureza múltipla, que abarca diversas condutas autônomas relacionadas ao tráfico de drogas.

O referido dispositivo prevê um elenco de ações que caracterizam o crime, como
importar, exportar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente
.

Tal estrutura normativa amplia o alcance da repressão penal, permitindo abarcar todas as etapas da cadeia do tráfico, desde a produção até a comercialização, incluindo também atos de transporte e posse para fins de traficância, evidenciando o caráter fragmentário e abrangente da norma penal em questão.

Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, com destaque para o laudo pericial definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, sendo 201g de maconha e 0,58g de cocaína.

Além da quantidade, a diversidade dos entorpecentes, associada ao modo como estavam acondicionados — porções embaladas de forma típica para transporte e comercialização —, evidencia, de maneira inequívoca, a destinação para mercância, afastando qualquer tese de uso pessoal diante das circunstâncias concretas do caso.

A autoria do delito restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Ailton Aparecido Moreira e Luiz Fernando da Silva Santos, responsáveis pela abordagem. Ambos narraram de forma coesa e sob o crivo do contraditório as declarações que culminaram na prisão do apelante, detalhando o comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, que visavam esconder objetos e nervosismo detalhado exacerbado ao avistarem a manuais policiais.

Os depoimentos foram claros ao indicar que tais atitudes motivaram a busca pessoal e veicular, resultando na apreensão de 201g de maconha e 0,58g de cocaína, substâncias estas devidamente identificadas por laudo pericial. Vale ressaltar que os policiais, no exercício de suas funções, gozam de fé pública e presunção de veracidade em seus relatos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) reiteradamente reconhecem a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso. O STJ, por exemplo,
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.[...]
(AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso concreto, as narrativas dos policiais encontram respaldo nos elementos materiais constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão e o laudo pericial definitivo, que confirmam a quantidade e a natureza entorpecente das substâncias. Assim, ainda que o réu não tenha reiterado em juízo a confissão extrajudicial, o conjunto probatório, caracterizado por sua harmonia e convergência, fornece suporte seguro para a conclusão acerca da autoria do crime.

Além disso, embora o apelante alegue que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, tal assertiva não encontra suporte nas provas dos autos.

Isso porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somada ao modo de acondicionamento típico para transporte e comercialização, evidencia a destinação comercial das substâncias, o que é corroborado pelas circunstâncias da abordagem, nas quais o comportamento suspeito do apelante e de seu acompanhante reforçou a conclusão de que os entorpecentes tinham finalidade mercantil, afastando de maneira inequívoca a tese de uso pessoal.

Aliás, registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória e desclassificatória ressoam isoladas nos autos.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025